Tribunal: TJMT
Processo: 1001573-73.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001573-73.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), ENIR DE ARRUDA CARMO - CPF: 697.050.891-91 (AGRAVADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), EDUARDO LUIZ ARRUDA CARMO - CPF: 938.604.801-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – ELETROCONVULSOTERAPIA –
QUADRO CLÍNICO DERIVADO DE QUESTÕES EMOCIONAIS/PSICOLÓGICAS –
RELATÓRIO MÉDICO QUE PRESCREVE TRATAMENTO EM CARÁTER DE URGÊNCIA – SITUAÇÃO DE URGÊNCIA QUE JUSTIFICA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Embora prevaleça no eg. STJ o entendimento de que o rol da ANS é taxativo, não havendo, por este motivo, abusividade na negativa de custeio dos tratamentos não listados pela ANS no rol de cobertura obrigatória, a peculiaridade do presente caso justifica a concessão da antecipação de tutela para garantir a vida da paciente, em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana e de seus consectários, já que, na pior das hipóteses, caso o autor/agravado sucumba em última instância, a Cooperativa médica poderá intentar a cobrança dos valores indevidamente adiantados.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer

c/c Indenização por Dano Material e Moral”
(Proc. nº 1000697-92.2023.8.11.0041), ajuizada contra a agravante por ENIR DE ARRUDA CARMO, deferiu parcialmente o pedido de antecipação da tutela para determinar à ré Unimed que “
autorize/custeie imediatamente as 12 (doze) sessões de Eletroconvulsoterapia (ECT), conforme prescrição médica
”, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, por dia de descumprimento, limitada ao valor de R$ 10.000,00 (cf. Id. nº 156723681).

A agravante
sustenta que não estão presentes os requisitos legais necessários à concessão da tutela de urgência pleiteada pela agravada, na medida em que não possui obrigação legal ou contratual de cobrir os custos do tratamento solicitado, uma vez que ele não está inserido no rol de coberturas obrigatórias editado pela ANS, sendo, pois, legítima a negativa de cobertura questionada nos autos, afinal, feita com apoio em expressa disposição contratual e respaldada pelas normas previstas pela agência reguladora do setor; ainda nessa perspectiva, assevera que “
o referido tratamento não possui caráter de urgência, caindo por terra requisito para concessão da tutela de urgência
”, já que “
consideram-se atendimentos de emergência aqueles que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis, e de urgência aqueles resultantes de acidentes pessoais ou complicações no processo gestacional”
, não se enquadrando a agravada em nenhuma dessas hipóteses.

Afirma ser “
incontestável que a agravada não preenche os requisitos necessários para ter direito ao reembolso em questão, pois estamos diante de tratamento para transtornos psíquicos o que descaracteriza em absoluto suposta situação de urgência/emergência que impossibilitasse o uso da rede credenciada, sendo que a requerida dispõe de profissionais habilitados para a realização das terapias necessárias pelos métodos convencionais
”, daí porque, se mantida a medida liminar, deve, “
ao menos, (ser) determinado que a tal imposição obedeça aos limites dos valores praticados pela rede de atendimento da Unimed Cuiabá
”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada e, assim, inferido o pedido liminar formulado pela agravada, ou, ao menos, seja determinada

“
a limitação do pagamento dos valores cobrados pelos profissionais escolhidos pela parte agravada aos valores de tabela praticados pelo Unimed Cuiabá em relação aos tratamentos pelos métodos convencionais
”, além de ser

“
determinado à agravada que preste caução idônea condizente com o valor de todo o tratamento requestado
”; de imediato, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. nº 156723679).

A decisão vinculada ao Id. nº 156753179 admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo.

A agravada oferta contrarrazões junto ao Id. nº 160269694, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 4 de maio de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A decisão agravada deferiu o pedido autoral de antecipação da tutela
nos seguintes termos:

“
O caso da parte autora é de urgência e a negativa, neste momento de cognição sumária, importa em flagrante violação ao direito fundamental à saúde, à vida e ao princípio fundamental da dignidade da pessoa humana, já que impede o pleno restabelecimento da saúde da parte autora.

Sabe-se que cabe ao profissional da saúde competente para aferir os problemas da parte autora, a escolha do tratamento, situação que deve se sobrepor a quaisquer outras considerações. Ademais, é necessário registrar que é irrelevante a justificativa da negativa da requerida o tratamento não possui diretrizes de utilização perante o rol ANS (id. 107079471), já que o rol tratar-se de lista meramente exemplificativa, não esgotando as possibilidades de tratamento disponibilizadas aos pacientes, sendo abusiva a negativa de cobertura sob esse fundamento, já que recentemente houve a publicação da Lei nº 14.454, de 21 de setembro de 2022
[2]
, que estabelecendo critérios que permitem a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar editados pela ANS, portanto não é mais aplicável a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça que o rol seria taxativo.

(...)

Tem-se, ainda, que os efeitos da decisão não são irreversíveis, já que o provimento em si é apenas provisório e, mesmo em caso de a autora perder a demanda, não causará danos à parte Ré, já que poderá obter ressarcimento financeiro. Logo, a concessão da medida não afronta o § 3º do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil.

Diante do exposto, com amparo no art. 300, do Novo Código de Processo Civil,
DEFIRO EM PARTE
a medida pleiteada, para determinar a parte ré a autorizar/custear imediatamente as 12 (doze) sessões eletroconvulsoterapia (ECT), conforme prescrição médica (id. 107079469), iniciando-se o tratamento no prazo de 48 horas, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00, por dia de descumprimento injustificado. Fixo o patamar da penalidade em R$ 10.000,00.

Embora prevaleça no eg. STJ o entendimento de que o rol da ANS é taxativo, não havendo, por este motivo, abusividade na negativa de custeio dos tratamentos não listados pela ANS no rol de cobertura obrigatória, o presente caso possui algumas peculiaridades que, a meu ver, justificam a antecipação de tutela concedida na decisão agravada.

O relatório médico, subscrito pelo médico psiquiatra
André H. Duailibi (CRM/MT nº 5.533)
, informa que a autora “
Enir de Arruda Carmo está sob os meus cuidados profissionais desde 13/05/2022, tendo hipótese diagnóstica compatível com F33.2 + F 42 CID 10
”, isto é, Transtorno depressivo recorrente e Transtorno obsessivo-compulsivo, e que ela tem “
apresentado humor bastante deprimido, tristeza, avolia, desinteresse, negativismo extremo, medo excessivo, associado a delírios de ruína e morte
”, enfrentando “
quadro refratário, sem resposta total ao tratamento medicamentoso instituído
”, e, depois de breve exposição sobre o andamento do tratamento, conclui dizendo que,
devido à intensidade dos sintomas, os riscos à paciente, a falta de resposta a todas as estratégias medicamentosas utilizadas até o momento, os riscos para a paciente e principalmente pelo sofrimento da paciente, necessita que seja submetida à Eletroconvulsoterapia (ECT) COM URGÊNCIA
”
(cf. Id. nº 107079469 dos autos de origem).

Cuidando-se de “situação urgência”, hipótese corresponde a toda e qualquer situação em que o mal à saúde exponha o paciente a risco de vida ou à grave lesão, em cognição sumária, realmente me parece indevida a negativa unilateral de cobertura pela ré/agravante, afinal, em que pese as assertivas desta de que
a eletroconvulsoterapia é tratamento eletivo ou de que não há indicativo de que o quadro clínico da autora configure hipótese de urgência ou emergência, o que se verifica do laudo médico é a afirmação categórica de que ela “
necessita que seja submetida à Eletroconvulsoterapia (ECT) COM URGÊNCIA
”, tornando a cobertura
obrigatória dado o risco de lesão irreparável ao paciente.

Depois, reportando-me à decisão liminar vinculada ao Id. nº 156753179, reafirmo que “
a argumentação exposta pela Unimed ignora a recente alteração legislativa provocada pela edição da Lei nº 14.454/2022, que adicionou os §§ 12 e 13 ao art. 10 da Lei nº 9.656/1998, os quais preveem, respectivamente, que “
o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a
referência básica
para os planos privados de assistência à saúde’
e que, ‘
em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico
(...)
que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a
cobertura deverá ser autorizada
pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico
”, e, no caso, além de a eletroconvulsoterapia ser reconhecida e regulamenta em âmbito nacional (Resolução/CFM nº 2.057/2013, arts. 21 e ss), a agravante não faz qualquer prova de sua assertiva de que, ‘como concluído por vários pesquisadores, não há evidencia científica quanto à eficácia do tratamento vindicado pela agravada
’”.

Além do mais, não se vê em que medida a agravante poderá sofrer dano irreparável em decorrência da manutenção da decisão, pois, caso a autora/agravada sucumba em última instância, poderá intentar a cobrança dos valores indevidamente adiantados, mas essa expectativa, que também é legítima, de modo algum pode se sobrepor ao interesse muito mais sobranceiro da tutela imediata à saúde da agravada.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023